Tribunal: TJPA
Processo: 0804790-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804790-51.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO YURI MORAES LOBO, LUIZ RUAN ROCHA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Thiago Yuri Moraes Lobo e Luiz Ruan Rocha Palheta contra sentença que os condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 67 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação do réu Thiago Yuri Moraes Lobo; (ii) avaliar o pedido de redimensionamento da pena-base do réu Luiz Ruan Rocha Palheta, mediante compensação entre vetoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra firme e coerente das vítimas, ratificada em juízo por uma delas, aliada à recuperação imediata dos bens subtraídos e à prisão em flagrante dos acusados em posse da
res furtiva
, constitui conjunto probatório apto a embasar a condenação, conforme jurisprudência do STJ.

4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos e idôneos para a formação do juízo condenatório.

5. No tocante ao pedido de Luiz Ruan Rocha Palheta, a jurisprudência majoritária não admite compensação entre circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme pacificado pelo STJ. Assim, a presença de vetorial desfavorável legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por crime de roubo majorado pode se fundar na palavra das vítimas corroborada por elementos objetivos de prova. 2. Não é admitida a compensação entre circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 71, 157, §2º, II e V; CPP, art. 226 e 386, VII; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.202; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2245282, Rel. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Yuri Moraes Lobo e Luiz Ruan Rocha Palheta apelam de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas reclusivas de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 67 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II e V c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 21626931).

Thiago Yuri Moraes Lobo pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 21626943). Por sua vez, Luiz Ruan Rocha Palheta postula pela reforma da dosimetria para que a circunstância judicial dos antecedentes criminais seja considerada favorável e compensada com a vetorial das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (ID 21626963).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21626966 e ID 21626967), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24676659 e 24676660).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória formulado por Thiago Yuri Moraes Lobo.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21626726, págs. 11/12) e Autos de Entrega da
res furtiva
(ID 21626726 - págs. 16, 19, 20 e 24). Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge em primeiro plano da palavra das vítimas Antônio Kleber Borges Vitoriano, Vanessa Cristina Freitas Miranda e a menor L.B.S.S, que relataram, na fase policial, o seguinte:

Antônio Kleber Borges Vitoriano:

“Que reside no endereço retrocitado com sua família e trabalha a cerca de 3 (três) anos como motorista de aplicativo para completar a renda do mês; Que na data de hoje (12.03.2024), por volta das 19:43, quando acabara de finalizar uma corrida, aceitou outra, aonde teria que pegar cliente na avenida do Tucunduba, Terra Firme. Mas ao chegar no local, surgiram três homens jovens (sendo um branco, com tatuagem, e outros dois morenos) que estavam em um bar, com um bilhar, os quais ao avistarem o depoente, com o carro (Marca/Modelo : FIAT/MOBI WAY, Placa: QER1714 Chassi: 9BD341A6XJY564998 Cor: PRATA), de imediato adentraram o seu veículo e anunciaram o assalto, aonde o homem branco de posse de uma arma (simulacro) ameaçou o depoente dizendo: " é um assalto não reage, sendo a gente vai te atirar” (textuais); Que o depoente foi obrigado a seguir viagem, aonde seguiu para rua Liberato de Castro, Guamá, onde exigiram que o depoente parasse o veículo e desceu o suspeito branco e o outro comparsa moreno estatura média que estava atrás dele e abordaram uma mulher (Vanessa) e subtraíram a bolsa dela com os pertentes, retornaram rapidamente para o veículo e seguiram viagem, e mais a frente na Passagem Sururina, Guamá, abordaram outra vítima e subtraíram o aparelho celular dela; Que posteriormente os suspeitos exigiram que o depoente fosse para rua Monte Sinai com CRUZAMENTO COM A PASSAGEM CEARÁ, Bairro: Guamá, onde uma viatura da polícia militar os abordou, e os meliantes temendo ser presos ameaçaram a vítima e disseram para não parar, mas mesmo tentando fugir acabaram se rendendo, aonde o depoente parou o veículo colocou os braços para fora, em seguida saiu e deitou no chão, enquanto suspeitos não esboçaram mais reação e se entregaram. Que todos foram apresentados nesta seccional onde as vítimas dos roubos também compareceram e o depoente pode identificá-las; Que recorda ainda que na rua Juvenal cordeiro, Guamá, os suspeitos anda teriam roubado outra vítima. E que exigiram que ainda que a vítima apagasse o histórico da última corrida para não comprometer quem teria solicitado o serviço”. (ID 21626726, pág. 13)

Vanessa Cristina de Freitas Miranda:

“Que por volta das 20h35min, desembarcou de um transporte coletivo de passageiros próximo ao cruzamento entre as Passagens Liberado de Castro e Sururina, no Bairro do Guamá, nesta cidade de Belém; Que em dado momento, enquanto transitava em via pública apanhou um de seus aparelhos celulares, para fotografar um anúncio de uma locação de kitnets, quando foi surpreendida por um veículo de quatro portas, na cor prata, que encostou próximo a sua pessoa, de onde desembarcaram duas pessoas, sendo que um deles trazia consigo o que acreditou naquele momento tratar-se de uma arma de fogo, na cor preta, semelhante a uma pistola; Que em sede policial ao avistá-los reconheceu os Srs. LUIZ RUAN ROCHA PALHETA e LUCAS YAN MORAES LOBO, como sendo os indivíduos que a roubaram; Que destaca que era este último o que portava o instrumento utilizado para ameaçá-la; Que, ademais, logo após descerem do veículo LUCAS passou a ameaçar-lhe, exigindo que a depoente Ihe entregasse a sua bolsa, caso contrário Ihe machucaria; Que assustada, após algum tempo de resistência, acabou por ceder, mormente quando LUCAS forçadamente puxou a bolsa de sua mão; Que no interior do item estavam seus dois aparelhos celulares, além de outros itens pessoais, como relógio de pulso, carteira e livros; Que nada mais tem a afirmar a respeito dos fatos”. (ID 21626726, pág. 17)

Menor L. C. dos S., acompanhada de sua genitora:

“Que estava em via pública, na Passagem Suririna, em direção a um estabelecimento comercial para adquirir um lanche, quando surpreendeu-se com um veículo na cor prata, que aproximou-se de sua pessoa, de onde um indivíduo desceu - que tendo os avistado em sede policial, identificou como o nacional THIAGO YURI MORAES LOBO - a armado com o que acreditou tratar-se de uma arma de fogo, na cor preta, semelhante a uma pistola, passou a ameaçar-lhe, exigindo que a depoente Ihe entregasse seu aparelho celular, o que de pronto o fez; Que na sequência se evadiram no local no veículo; Que horas depois recebeu um telefonema de um agente da Policia Militar, que identificou-se como sendo o Sr. ALAN JOSE DE JESUS SILVA, que Ihe informou que seu aparelho subtraído havia sido recuperado e apresentado nesta Seccional de Polícia; Que se apresenta, então, para ter o aparelho restituído e prestar depoimento nos autos”. (ID 21626726, pág. 21)

Em juízo, a vítima Antônio Kleber Borges Vitoriano, ratificou os fatos narrados na denúncia, conforme trecho consignado na sentença:

“Que rodo como UBER e peguei uma corrida para o Guamá ... que esses três rapazes fizeram uma chamada ... que no local os três entraram e me abordaram ... que eles estavam com uma pistola e fiquei com medo ... que eles disseram que queriam fazer assalto e foram para uma lanchonete ... que eles disseram vamos fazer arrastão ... que fizeram várias vítimas roubando celular e outras coisas ... que roubaram umas 5 vítimas em pares ... que o que ficava do meu lado era lucas que está sentado de amarelo ... que os outros dois ficaram no banco de trás ... que sempre descia os dois de amarelo para assaltar e o de vermelho ficava no carro para não deixar eu ir embora ... que lembro da vítima e era mãe e filha e eles viram ... que mandaram eu dobrar o carro em direção ... que os dois de amarelo saíram do carro e abordaram elas e levaram os celulares... que mais a frente abordaram outras moças ... que depois fomos abordados pela polícia ... que em relação a vítima vanessa foi o lucas(de camisa amarela) que mostrava a arma .... que me lembro dos três réus aqui ... que a vítima menor foi depois ... que estavam duas moças e ele tomou o celular dela... que sempre apontava a arma ... que a polícia depois enquadrou a gente e eles disseram não para ... que eu acelerava mas vi que a coisa tava feia e me joguei no chão ... que a polícia então prendeu eles ... que a princípio a polícia pensou que era todos nós e eu disse que eu era vítima ... que a polícia pegaram a arma com eles e depois falaram que era simulacro ... que eles jogaram a arma dentro do carro e foi encontrada na revista ... que tinham outras vítimas anteriores e estava tudo dentro do carro ... que foi tudo recuperado ... que todas as vítimas foram para a delegacia ... que fizemos quase umas 2 horas no poder deles .... que reconheço todos os três aqui ... que eles usaram a conta de uma patrícia para chamar o Uber ... que o de vermelho em uma abordagem foi o que desceu ... que foram as duas moças que vinham da academia...”. (ID 21626931)

Em complemento, há o depoimento dos policiais militares Jacquison Alberto Pereira Alves e Alan José de Jesus Silva, que, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, relataram o seguinte:

“Jacquison Alberto Pereira Alves:

Que recordo ... que nessa noite em serviço e populares acionaram e dizia que eles cometam crimes no veículo Mobi prata e faziam assaltos ...que encontramos o veículo e fizemos a abordagem e foram encontrados os objetos roubados e o simulacro ...que eles fizeram o motorista de refém ...que fomos a primeira que fez a abordagem ...que eles foram jogando no chão e colocando a mão na cabeça ... que o simulacro e objetos estavam dentro do veículo.... que tinham celulares e documentos das vítimas...que eram 2 ou 3 vítimas...que as vítimas se apresentaram na delegacia .... que conversei com uma vítima e ela precisou com detalhes que eram eles (réus) os autores ... que os objetos subtraídos foram todos os recuperados ... que os réus confessaram o assalto ... que os três confessaram ...

Alan José de Jesus Silva:

Que em rondas no Guamá fomos acionados sobre assaltos em um carro que tinha sido tomado de assalto com refém
... que abordamos os nacionais e todos os três estavam dentro do veículo e a vítima
... que era veículo Mobi e cometia assaltos na área ... que eles abordam pessoas na rua ... que na hora da ação os três se colocaram no chão e com a mão para trás ...que a placa do veículo foi passada via ciop ... que era um simulacro e estava dentro do veículo ... que as vítimas chegaram na delegacia ... que tinham celulares e documentos e o Uber que estava como refém ...que os objetos foram recuperados e repassados na delegacia ....”. (ID 21626931)

O réu Thiago Yuri Moraes Lobo, por sua vez, embora tenha confessado em sede policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio em juízo.

O corréu Lucas Yan permaneceu em silêncio na fase policial e em juízo, enquanto o corréu Luiz Ruan Rocha Palheta confessou a prática delitiva em ambas as fases.

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017), hipótese retratada nos autos.

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Neste contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, diante do acervo probatório coligido aos autos, inclusive com a confissão da prática delitiva por um dos corréus, suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Sob outro ângulo, descabe falar em absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Da mesma forma, inexiste margem para acolher o pleito do réu Luiz Ruan Rocha Palheta pela reforma da dosimetria para que a circunstância judicial dos antecedentes criminais seja considerada favorável e compensada com a vetorial das circunstâncias do crime, isso porque “não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp 2245282
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023).

Assim, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025